Tribunal: TJES
Processo: 5036264-84.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036264-84.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIANA AFONSO DE ALMEIDA
RECORRIDO: PDCA S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5036264-84.2024.8.08.0035

RECORRENTE: JULIANA AFONSO DE ALMEIDA

RECORRIDO: PDCA S.A. (STONE/PAGAR.ME)

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de recursos inominados interpostos por Juliana Afonso de Almeida e PDCA S.A. contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. A autora, que atua como confeiteira autônoma, relatou ter sofrido o bloqueio unilateral de sua conta digital e da quantia de R$ 3.313,51, referente a uma venda legítima realizada por meio de máquina de cartões operada pela ré. Segundo a narrativa inicial, a instituição financeira justificou a retenção como medida de segurança para análise de risco, impondo um prazo de 120 dias para a liberação dos valores, o que inviabilizou a continuidade de suas atividades profissionais e o sustento de sua unidade familiar.

A sentença recorrida confirmou a tutela de urgência para desbloqueio dos valores, condenou a ré à restituição simples do montante retido, autorizando o abatimento da taxa de desconto operacional (MDR) de 4,15%, e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Em suas razões recursais,
a empresa ré defendeu a legalidade do bloqueio preventivo amparado em normas do Banco Central, pugnando pelo afastamento ou redução da condenação indenizatória
. Já a
autora recorreu visando exclusivamente a majoração do valor fixado a título de danos morais
para R$ 10.000,00, argumentando que a quantia estabelecida não reflete a gravidade do abalo sofrido nem cumpre o caráter pedagógico da medida.

É o breve relatório

O cerne da questão jurídica reside na análise da proporcionalidade e legalidade do bloqueio administrativo exercido pela ré sobre os ativos financeiros da autora. A

As instituições de pagamento possuem o dever de vigilância e a prerrogativa de monitorar transações para prevenir fraudes e lavagem de dinheiro, conforme diretrizes da Circular nº 3.978/2020 do Banco Central. Todavia, o exercício desse direito não é absoluto e deve observar limites temporais e procedimentais que não asfixiem a atividade econômica do usuário, especialmente quando este demonstra prontamente a origem lícita da operação.

A análise técnica do procedimento adotado pela ré revela uma falha grave na prestação do serviço. Ao identificar a transação de R$ 3.313,51 como atípica, a instituição financeira instaurou investigação interna por meio de seu sistema de risco, conforme detalhado no documento ID 16380427. Entretanto, o
prazo de 120 dias
imposto para a análise excede significativamente os parâmetros regulatórios. A própria
Circular nº 3.978/2020
do BACEN, em seu artigo 39, estabelece que o período para execução dos procedimentos de monitoramento e seleção de operações suspeitas não deve exceder
45 dias
. A manutenção do bloqueio por período quase três vezes superior ao limite normativo, sem a demonstração de fraude concreta ou de necessidade de investigação externa por órgãos policiais, configura conduta abusiva e desproporcional.

Quanto aos argumentos da ré sobre o exercício regular de direito, observa-se que a autora cooperou integralmente com a auditoria interna, enviando fotografias de seu estoque, local de trabalho e links de redes sociais que comprovam sua ocupação como confeiteira, conforme registros de conversas em ID 16380409. Mesmo diante de evidências claras de que se tratava de uma microempreendedora autônoma recebendo por uma encomenda de evento, a ré manteve a retenção do saldo e procedeu ao descredenciamento unilateral da cliente. A conduta da instituição financeira ignorou o princípio da boa-fé objetiva ao não oferecer alternativa menos gravosa, como o estorno imediato do valor à cliente pagadora, pedido este que foi expressamente formulado pela autora e recusado pela ré (ID 16380409, pág. 18).

No tocante ao
dano moral
, a retenção indevida da totalidade do capital de uma trabalhadora autônoma por meses ultrapassa a esfera do mero aborrecimento contratual. A indisponibilidade de recursos destinados à compra de insumos e ao sustento familiar atinge diretamente a dignidade da pessoa humana e o direito ao trabalho. A autora demonstrou o impacto financeiro em sua vida pessoal por meio de comprovantes de faturas atrasadas (ID 16381092), evidenciando que o ato ilícito da ré gerou dano concreto.

Ao analisar o
pedido de majoração
formulado pela autora e o pedido de redução formulado pela ré, entendo que o valor de R$ 5.000,00 arbitrado pelo juízo de origem mostra-se justo e equilibrado. A quantia atende à finalidade compensatória para a vítima e pedagógica para o ofensor, sem resultar em enriquecimento ilícito. O montante está em consonância com a jurisprudência para casos de bloqueio indevido de conta bancária sem desdobramentos de inscrição em cadastros de inadimplentes. Portanto, as razões apresentadas em ambos os recursos não são suficientes para alterar o convencimento firmado na sentença, que avaliou com prudência as circunstâncias fáticas do caso concreto.

Quanto à restituição de valores, a sentença corretamente determinou a devolução simples, afastando a repetição em dobro por não se tratar de cobrança indevida de dívida inexistente, mas de retenção de crédito próprio. Da mesma forma, é legítimo o abatimento da taxa MDR de 4,15%, uma vez que o serviço de processamento da transação de cartão foi efetivamente prestado, e a vedação ao enriquecimento sem causa impede que a autora receba o valor bruto da venda sem remunerar a intermediação tecnológica que permitiu o uso do cartão de crédito pela sua cliente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos por ambas as partes e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
a ambos, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Condeno ambas as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Fica suspensa a exigibilidade da cobrança em relação à recorrente Juliana Afonso de Almeida, em razão da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, na forma do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)